Tribunal: STF
Processo: HC 213736
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PECULATO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão por meio do qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 686.557/SP.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 10 meses e 6 dias de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de 32 dias-multa, pela prática do crime do art. 312 do Código Penal (peculato), duas vezes, em concurso material.



    3. O Tribunal de Justiça proveu parcialmente a apelação da defesa, para reconhecer o arrependimento posterior (art. 16 do CP) na fração de 1/3, reduzindo a pena para 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, além de 18 dias-multa. Opostos embargos de declaração, foram acolhidos a fim de sanar omissão, sem efeitos modificativos. O acórdão transitou em julgado em 10/02/2021.  



    4. Inconformada, a defesa formalizou a antecedente impetração no STJ, em 10/08/2021.   



    5. Neste habeas corpus, o impetrante afirma adequada a redução da pena no patamar de 2/3, máximo previsto no art. 16 do Código Penal. Diz não haver fundamentação idônea a justificar a diminuição em apenas 1/3. Argumenta com base nos princípios da proporcionalidade e da dignidade humana. Aponta, ainda, o cabimento da prisão domiciliar, reportando-se à Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.



    6. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da condenação. No mérito, pretende a redução da pena e determinação para que o Juízo da Execução Penal conceda “a saída antecipada do paciente, do regime semiaberto para o aberto e, concomitantemente, proceda ao recolhimento do beneficiário do regime aberto em residência particular”.



    7. Na Petição/STF nº 39.366/2022, o impetrante reiterou o pedido de concessão da medida liminar, ressaltando que foi expedido mandado de prisão contra o paciente.  



    É o relatório. 



    Decido.  



    8. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 10/02/2021, tendo sido formalizada esta impetração em 30/03/2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada”(HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). A esse respeito, ainda: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020,p. 14/12/2020; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021).



    11. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha, decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    12. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, reconheceu a incidência do arrependimento posterior, diminuindo a pena do paciente na fração de 1/3. Ao acolher os embargos, explicitou o motivo pelo qual deixou de proceder à redução no maior patamar, de 2/3, qual seja, o lapso temporal superior a 1 ano, no caso da primeira infração, e maior que 4 meses, na segunda ocorrência, para que o paciente reparasse o dano causado à vítima. Veja-se:



    “De fato, o v. acórdão foi omisso quanto à questão da fundamentação da fração aplicada no que tange à redução da pena pelo arrependimento posterior. Contudo, deverá ser mantida a fração de 1/3 (um terço) uma vez que o lapso temporal da devolução integral dos valores (28 de fevereiro de 2014) chegou a superar mais de 1 (um) ano da primeira prática delitiva (fatos ocorreram no dia 06 de julho de 2012, conforme denúncia) e meses depois da segunda (fatos ocorreram no dia 30 de setembro de 2013, conforme denúncia).



    Apesar da devolução dos valores ter sido realizada antes da denúncia, ela apenas ocorreu após investigações internas da agência bancária da qual o réu era funcionário, tanto é que seu afastamento se deu pouco após a devolução dos valores, em 26 de maio de 2014. (...)” (e-doc. 57, p. 2-3; grifos nossos).



    13. No ato apontado como coator, a Sexta Turma do STJ reafirmou a óptica, assentando estar em consonância com a jurisprudência da Corte:



    “2. Na espécie, as instâncias ordinárias reduziram a pena do réu no patamar de 1/3 com base em fundamentação idônea e suficiente, qual seja, o fato de ter demorado mais de um ano para ressarcir integralmente os valores à vítima. Com efeito, a fração empregada baseou-se no critério temporal entre a prática do ilícito e a data da conduta voluntária do agente em restituir à vítima, na esteira da firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.” (e-doc. 8, p. 6; grifos nossos).



    14. Ante o quadro delineado, inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez que a redução no patamar mínimo se lastreou em premissa idônea. Conforme se consignou nas instâncias antecedentes, houve o transcurso de longo período até o integral ressarcimento da vítima, o que justificou o quantum menos favorável.



    15. Ressalvadas as hipóteses em que há previsão legal de patamar fixo a ser observado em relação a causas de aumento ou diminuição, o Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a aplicação da pena. Esta, consoante o art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo-se o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético.



    16. Por outro lado, registro que as questões suscitadas neste habeas corpus a respeito da passagem para o regime aberto e do cabimento da prisão domiciliar não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária deste Tribunal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF (Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014); HC nº 164.535-AgR/RJ (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020); e HC nº 163.568/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019).



    17. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.  



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator